Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO.

1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.

2. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC).

3. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família.

4. Recurso conhecido e improvido.